Tribunal: TJDFT
Processo: 0710481-65.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
CIVIL. SERVIÇOS DE TELEFONIA E “INTERNET”. COBRANÇA DOS SERVIÇOS PRESTADOS ENTRE A DATA DE FECHAMENTO DA FATURA E A DATA DA PORTABILIDADE PARA OUTRA EMPRESA. DíVIDA DE VALOR RESIDUAL. INADIMPLEMENTO. LEGÍTIMA “NEGATIVAÇÃO” DO NOME DO REQUERENTE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela parte requerente, em que postula a declaração de inexistência do débito e a reparação extrapatrimonial. Aduz ter efetuado a portabilidade de sua linha telefônica e quitado a última fatura “pertinente ao mês de maio/2021”, em 14.6.2021, e, ainda assim, a requerida teria “negativado” seu nome indevidamente em 26.6.2021, por débito no valor de R$ 203,01, com vencimento em 26.6.2021. Contra a sentença de improcedência, recorre o requerente a reiterar os pedidos iniciais.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, em que o requerente, na qualidade deconsumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão doônusprobatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (artigo 14).
III. No entanto, a inversão doônusda prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição deconsumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/90, art. 6o, VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que oconsumidortem acesso aos meios simples de prova à demonstração do fato, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilitude das suas alegações, como no caso concreto.
IV. No caso concreto, além de o requerente/recorrente não ter se desincumbido minimamente de seuônusprobatório (CPC, art. 373, I), a requerida/recorrida demonstrou a legitimidade da negativação. É que os documentos colacionados comprovam que a portabilidade do contrato do requerente ocorreu em 20.05.2021, e a última fatura por ele adimplida, com vencimento em 10.5.2021, fora emitida em 19.4.2021, referindo-se, pois, aos serviços prestados pela requerida em abril/2021. Por conseguinte, a fatura com vencimento em 10.6.2021 (cujo inadimplemento deu azo à negativação – ID 32694506 - Pág. 2) refere-se aos serviços usufruídos pelo requerente em maio/2021. Logo, antes, da portabilidade, motivo pelo qual a cobrança é legítima.
V. Escorreita, pois, a sentença que de improcedência dos pedidos reparatórios (CDC, art. 14, § 3o, II), ora confirmada por seus sólidos fundamentos.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que o recorrente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o)..